Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANATOCISMO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme art. 370 do Código de Processo Civil.”

2. Em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) antes da vigência da Lei 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei 4.380/1964; em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial (Informativo 554 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, deferir o pedido de realização de prova pericial.